Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. QUESTÕES DIRIMIDAS NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TENTATIVA DE REVERTER O RESULTADO DO ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. As embargantes, ao reagitarem a matéria do agravo de instrumento, deixam evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Não se conhece de documentos colacionados em sede de embargos declaratórios porquanto extemporâneos, devendo ser submetidos à apreciação da instância originária, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso desprovido.